Tribunal: TJDFT
Processo: 0700868-05.2018.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
apelação. direito do consumidor, civil e processual civil. indenização por danos materiais. culpa concorrente. redução proporcional do valor indenizatório.
1. A culpa concorrente é reconhecida também nos casos de responsabilidade objetiva, quando não há necessidade de demonstração de culpa para a configuração do dever de indenizar.
2. A culpa concorrente não é causa excludente de responsabilidade, mas apenas circunstância que reduz o montante da indenização. O nexo causal persiste entre a ação ou omissão do agente econômico (fornecedor) e o dano sofrido pelo consumidor, porém considera-se a concorrência culposa da vítima para o evento danoso, razão pela qual há autorização para reduzir proporcionalmente o valor indenizatório levando-se em conta a gravidade da culpa da vítima em confronto com a conduta (culpa) do agente causador do dano.
3. Deve-se levar em consideração a participação culposa do consumidor-vítima e aplicar a causa mitigadora da responsabilidade civil da culpa concorrente (art. 945 do CC), em diálogo coerente de fontes.
5. No caso, ambas as partes foram negligentes. A autora por ter deixado de providenciar a restituição do veículo, que, com a ineficácia da liminar, continuou sendo de sua propriedade. O réu por ter permanecido indevidamente na posse direta do veículo, sem que também tenha tomado qualquer providencia para restituí-lo. A responsabilidade pelo pagamento dos encargos do veículo deve ser suportada igualmente pelas partes.
4. Apelação parcialmente provida.